Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-76.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700599-76.2017.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: DIVITEX PERICUMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO Diante do transcurso do prazo de suspensão requerido pelas partes, intime-se a recorrente TERRACAP para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007